Tribunal: TJMT
Processo: 1022208-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022208-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 932.095.331-72 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1022208-09.2022.811.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

RECORRENTES: OI S/A.

RODRIGO PEREIRA DA SILVA.

RECORRIDOS:

OI S/A.

RODRIGO PEREIRA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA

OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE

RODRIGO PEREIRA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No tocante ao questionamento levantado pela reclamada sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do CC rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência de da negativação em
08/03/2022
, e a presente ação foi proposta em
08/03/2022
, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei.
Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3
. A prestação do serviço pela empresa recorrente/recorrida
OI S/A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida/recorrente

RODRIGO PEREIRA DA SILVA
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
R$ 110,60 – 08/05/2018
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

4.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

5.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

A sentença guerreada, merece ser mantida
nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais, estipulado na quantia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso da

OI S/A
Conhecido e Parcialmente Provido – Recurso de

RODRIGO PEREIRA DA SILVA
Conhecido e Desprovido
. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022